Tribunal: TJPA
Processo: 0009771-58.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009771-58.2017.8.14.0028

APELANTE: MAX JONE QUADROS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0009771-58.2017.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

MAX JONE QUADROS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. ART. 306,
CAPUT
, DO CTB.
NULIDADE PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA
.
ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINITRATIVOS. TESE REJEITADA
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO OCORRÊNCIA
. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMONICO. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. OCORRÊNCIA.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0009771-58.2017.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: MAX JONE QUADROS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAX JONE QUADROS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº. 9.503/97 (id nº.

4695433).

Consta na denúncia (id nº.

4695424), em resumo que, no dia 04 de junho de 2017, no interior do condomínio
Total Ville
, no município de Marabá-PA, o recorrente foi preso em flagrante após conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual o apelante recorreu, aduzindo como tese principal a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (id nº.

4695436).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4695437).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4695439).

É o relatório.

À inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No que diz respeito a preliminar de nulidade pela ilicitude da prova produzida a partir da realização do teste de alcoolemia pelo recorrente, entendo que a tese não merece prosperar.

Observo que a defesa do recorrente se limitou a suscitar a hipótese de que o apelante teria sido obrigado a realizar o referido teste, sem ter sido advertido do seu direito de não autoincriminação, porém, sem indicar nos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar o alegado.

Nesse caso, não há como superar a presunção legal que milita em favor do ato administrativo em comento, sem que, ao menos, haja o mínimo de lastro probatório a demonstrar o contrário. Em conclusão, estando a assinatura do recorrente no documento que materializa o teste de alcoolemia, não havendo indícios mínimos a apontar para a suposta violação ao direito fundamental do recorrente de não produzir provas contra si, a rejeição da nulidade arguida pela sua defesa é de rigor.

No mérito, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4695422 - Pág. 3), o teste de alcoolemia realizado pelo apelante (id nº.4695422 - Pág. 12) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº. 4695422 - Pág. 4-7).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas Aureliano da Conceição Nascimento (id nº. 4698133 – 4698138) e Claudivan Costa Martins (id nº.

4698140 - 4698144), ambos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente e cujos depoimentos foram colhidos durante a audiência de instrução, ocasião em que confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as provas amealhadas nos autos são insuficientes para ensejar a condenação.

Ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações prestadas pelas testemunhas com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Ademais, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais é meio idôneo de prova, se indene de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
[2]
, de sorte que, não havendo nos autos motivos aptos a desacreditar seus depoimentos, devem estes ser reputados como válidos a título de prova a embasar a condenação.

Com essas considerações, concluo que o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL. AUTO DE APREENSÃO DE LATA DE BEBIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DO PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I.
O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado não apenas por teste de alcoolemia ou toxicológico, mas também por exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou por outros meios de prova em direito admitidos. Inteligência do §2º do art. 306 do CTB. Na hipótese, as testemunhas ouvidas no inquérito policial apontaram que o recorrente estava com visíveis sinais de embriaguez
. Consta, ainda, auto de apresentação de uma lata de bebida, apreendida com o recorrente no momento da prisão em flagrante (TJPA – 7115126, 7115126, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17).

[2]
Ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ compreende que o depoimento de policiais é meio idôneo de prova, se indene de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedente. 2. A pretensão defensiva de que seja reconhecida nesta instância a nulidade da prova testemunhal relativa aos agentes policiais que realizaram a prisão do acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial pelo óbice consolidado na Súmula n. 7 do STJ. 3. A apreensão do acusado ocorreu em contexto de delito de resistência. O paciente inclusive ameaçou os agentes com uma faca, segundo consta do acórdão recorrido, o que resultou na necessidade do emprego de força para a sua contenção. 4. Essa circunstância, por si só, não retira dos policiais a isenção e a legitimidade para prestar esclarecimentos em juízo, até porque o delito de resistência, em regra, ocorre contra agente público no exercício do seu mister.
5. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 6. A circunstância de o acusado haver empreendido fuga, na contramão e em zigue-zague durante a perseguição colocou em risco a própria vida e a de terceiros, além de ter provocado a queda da motocicleta de um dos policiais e fundamentação idônea e justifica a avaliação desfavorável da vetorial consequências do crime e, portanto, a elevação da pena acima do mínimo legal. 7. A reincidência em crime doloso autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em função da pena estabelecida, bem como inviabiliza a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, § 1º, do CP). 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1823580/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Belém, 05/04/2022